Tribunal: TJMT
Processo: 1017888-74.2026.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO:
1017888-74.2026.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:
[EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL]

Parte(s):

[DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO), LEVI RIBEIRO - CPF: 238.426.449-49 (AGRAVANTE), EDMAR FIDELIS MAXIMIANO - CPF: 008.526.241-23 (AGRAVADO), MARIA APARECIDA SANTIAGO - CPF: 867.844.981-00 (AGRAVADO), RONNEY FERNANDES DA SILVA - CPF: 764.462.984-04 (AGRAVADO), CONSTANTINO DE ALMEIDA - CPF: 181.977.521-68 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SAO JOSE DO RIO CLARO CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 37.500.949/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO, ACOMPANHADO PELO 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS. VENCIDO O 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL.”

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO LEGISLATIVO/ADMINISTRATIVO. PROCESSO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO DE CASSAÇÃO. COMISSÃO PROCESSANTE. TUTELA DE URGÊNCIA. FATO SUPERVENIENTE. LIMITES OBJETIVOS DO RECURSO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência, em ação declaratória de nulidade de ato legislativo/administrativo, para suspender os trabalhos da Comissão Processante n. 001/2026 e o decreto que a instituiu, no âmbito de processo político-administrativo de cassação de mandato de Prefeito Municipal.

2. Fato relevante. Após a decisão recorrida, a Câmara Municipal concluiu o procedimento e editou o Decreto Legislativo n. 009/2026, que cassou o mandato eletivo. A parte agravante passou a requerer, no recurso, a suspensão dos efeitos do decreto e a recondução ao cargo.

3. As medidas paralelas. A mesma controvérsia foi objeto de mandados de segurança, ações anulatórias, pedido cautelar incidental, reclamação constitucional e agravo de instrumento próprio, com pedidos liminares voltados à suspensão do procedimento ou dos efeitos do ato de cassação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve perda superveniente do objeto do agravo em razão do encerramento dos trabalhos da Comissão Processante; (ii) saber se o fato superveniente da cassação permite ampliar o objeto deste agravo para suspender os efeitos do Decreto Legislativo n. 009/2026 e determinar a recondução ao cargo; (iii) saber se estão presentes os requisitos da tutela de urgência para suspender os atos da Comissão Processante n. 001/2026; e (iv) saber se a conduta processual da parte agravante autoriza condenação por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O encerramento dos trabalhos da Comissão Processante não elimina o interesse recursal. Persistem efeitos concretos ligados ao procedimento impugnado. Rejeição da prejudicial de perda superveniente do objeto.

6. O agravo de instrumento possui natureza revisional. O fato superveniente pode ser considerado, nos termos do art. 493 do CPC, mas não autoriza o Tribunal a examinar, originariamente, pedido não apreciado pelo juízo de primeiro grau na decisão agravada.

7. A suspensão dos efeitos do Decreto Legislativo n. 009/2026 e a recondução ao cargo extrapolam o objeto deste agravo. Essa pretensão integra pedido próprio formulado em outra via recursal e também foi deduzida em aditamento na ação originária, ainda pendente de apreciação pelo juízo de primeiro grau.

8. A ampliação do objeto recursal importaria supressão de instância e risco de sobreposição com outro agravo de instrumento. O exame deste recurso deve permanecer limitado à decisão que indeferiu a suspensão dos trabalhos da Comissão Processante n. 001/2026.

9. As alegações de manipulação de provas digitais, impedimento de vereadores, irregularidades regimentais, afronta ao contraditório, violação à ampla defesa e inobservância do rito do Decreto-Lei nº 201/1967 exigem exame aprofundado de documentos, contraditório e eventual prova técnica. A controvérsia não comporta solução em cognição sumária.

10. Os pareceres técnicos particulares produzidos unilateralmente não bastam, nesta fase processual, para afastar a presunção relativa de legitimidade dos atos praticados no âmbito do Poder Legislativo Municipal.

11. O controle jurisdicional de atos político-administrativos é admitido quanto à legalidade do procedimento. Contudo, a intervenção judicial liminar exige ilegalidade manifesta, o que não se verifica diante da multiplicidade de fatos controvertidos e da necessidade de instrução probatória.

12. A litigância de má-fé exige prova objetiva de dolo processual, alteração consciente da verdade, finalidade ilegal ou atuação protelatória. A inadequação técnica de pedido, a improcedência da tese ou a multiplicidade de medidas judiciais, por si sós, não configuram má-fé processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Prejudiciais rejeitadas. Pedido de condenação por litigância de má-fé rejeitado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O fato superveniente pode ser considerado no julgamento do agravo de instrumento, nos termos do art. 493 do CPC, mas não autoriza a ampliação do objeto recursal para exame originário de ato não apreciado pelo juízo de primeiro grau. 2. O controle judicial de processo político-administrativo municipal restringe-se à legalidade e não justifica a suspensão liminar da Comissão Processante quando as nulidades alegadas dependem de contraditório e dilação probatória. 3. A inadequação técnica do pedido, a improcedência da pretensão recursal ou o uso de outras medidas judiciais não caracterizam litigância de má-fé sem prova objetiva de dolo processual ou finalidade abusiva.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 493, 79, 80 e 81; Decreto-Lei nº 201/1967.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
LEVI RIBEIRO
contra a decisão proferida pelo juízo 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT que, nos autos da Ação Ordinária Declaratória de Nulidade de Ato Legislativo/Administrativo n. 1000623-57.2026.8.11.0033, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado para obter a suspensão dos efeitos dos atos da Comissão Processante n. 001/2026.

O Agravante alega que não possui histórico de condenações por improbidade administrativa ou crimes de responsabilidade, destacando resultados positivos de sua gestão como Prefeito Municipal de São José do Rio Claro, inclusive com pareceres favoráveis do Tribunal de Contas do Estado.

Assevera que foram apresentadas denúncias perante a Câmara Municipal imputando-lhe supostas infrações político-administrativas, baseadas em alegações como uso irregular de materiais em obras públicas, irregularidades contratuais, perseguição administrativa, uso indevido de bens públicos e superfaturamento de eventos.

Afirma que tais denúncias são genéricas e desprovidas de lastro probatório mínimo, tendo motivado a propositura da ação originária com pedido de tutela de urgência para suspender o processo de cassação.

Argumenta que a decisão agravada indeferiu a liminar sob o fundamento de ausência de probabilidade do direito e perigo de dano, além de considerar prematura a intervenção judicial em processo político-administrativo em fase inicial.

Destaca que, após o indeferimento da tutela, sobreveio a cassação de seu mandato no prazo de 48 horas, por meio do Decreto Legislativo nº 009/2026, evidenciando o perigo de dano concreto e atual.

Sustenta que há probabilidade do direito diante de supostas nulidades no procedimento legislativo, incluindo alegada manipulação de provas digitais apontada em pareceres técnicos, ausência de provas mínimas nas denúncias e participação dos agravados na elaboração das acusações, o que comprometeria a imparcialidade do julgamento.

Alega que o processo de cassação estaria eivado de vícios formais e materiais, tais como: descumprimento de normas regimentais quanto à inclusão de matérias em pauta, ausência de deliberação individualizada, irregularidades na formação e formalização da comissão processante, ausência de discussão prévia, irregularidades em votações, negativa de acesso aos autos, e processamento inadequado de exceções de impedimento e suspeição.

Aponta que houve julgamento precipitado, com rápida tramitação após apresentação da defesa final, culminando na cassação do mandato em curto espaço de tempo, o que teria comprometido o contraditório e a ampla defesa.

Ressalta que o perigo de dano decorre da perda do mandato eletivo, considerada irreversível sob o ponto de vista fático, bem como dos impactos administrativos decorrentes de sua atuação como presidente de consórcio público que envolve diversos municípios.

Defende a possibilidade de controle jurisdicional do procedimento, afirmando que não busca a análise do mérito político da cassação, mas sim a verificação de legalidade e respeito às garantias processuais.

Requer a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos do Decreto Legislativo nº 009/2026, que cassou seu mandato, com a consequente recondução ao cargo de Prefeito, ou, subsidiariamente, a suspensão dos efeitos do referido ato até julgamento final.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido.

Os Agravados, em contrarrazões, alegam a perda superveniente do objeto, diante da posterior cassação do mandato do Agravante e inovação recursal, posto que o ato de cassação não foi objeto de análise pela decisão recorrida. No mérito, alegam que não estão presentes os requisitos para a reforma da decisão agravada.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA DÉBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA, OAB/MT 4198.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA, OAB/MT 20921/O.

QUESTÃO DE ORDEM

ADVOGADA DÉBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA, OAB/MT 4198.

O advogado informou que foram manejadas várias ações e, na ação que hoje é objeto de julgamento do agravo, existiu um processo original no qual o magistrado proferiu uma sentença de extinção.

Tal decisão ocorreu porque o juízo entendeu que a matéria estava inserida nesta ação. O magistrado remeteu o outro processo para este e, em todas as oportunidades, a parte teve condições de se manifestar, e se manifestou. Portanto, não há supressão de instância em hipótese alguma.

É o que tinha a esclarecer.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. THEODÓSIO FERREIRA DE FREITAS (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (RELATORA):

Na origem, o agravante ajuizou ação com o objetivo de sustar procedimento político-administrativo instaurado pela Câmara Municipal de São José do Rio Claro, visando à cassação de seu mandato de Prefeito.

O pedido liminar foi indeferido sob fundamento de ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso, sustentando a superveniência de decreto legislativo que culminou na cassação de seu mandato.

DAS PREJUDICIAIS SUSCITADAS PELOS AGRAVADOS

Os agravados sustentam a perda superveniente do objeto, alegando que a tutela originalmente requerida na origem consistia na suspensão dos trabalhos da Comissão Processante n. 001/2026, os quais foram encerrados com a cassação do mandato do agravante, formalizada pelo Decreto Legislativo n. 009/2026.

Alegam, ainda, que o pedido de suspensão dos efeitos do referido decreto e de recondução ao cargo configuraria inovação recursal e supressão de instância, por não ter sido previamente submetido ao juízo de origem.

Quanto à preliminar de perda superveniente do objeto, deve ser rejeitada.

Embora a Comissão Processante tenha concluído seus trabalhos, permanecem efeitos concretos decorrentes do ato impugnado, especialmente o afastamento do agravante do cargo eletivo. Assim, subsiste interesse recursal na análise da legalidade da decisão que indeferiu a tutela de urgência, pois o provimento jurisdicional ainda pode produzir utilidade prática.

No que se refere à inovação recursal, a superveniência do Decreto Legislativo n. 009/2026 deve ser considerada como fato novo, nos termos do art. 493 do CPC, sobretudo porque decorre diretamente do mesmo procedimento político-administrativo cuja suspensão foi requerida desde a origem.

Contudo, essa conclusão não autoriza o provimento do recurso, tendo em vista que o pedido não foi apreciado pelo juízo de primeiro grau nesta decisão que é objeto do Agravo.

MÉRITO

O recurso objetiva a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Legislativo/Administrativo n. 1000623-57.2026.8.11.0033.

O agravante sustenta, em síntese, a nulidade do procedimento político-administrativo instaurado pela Câmara Municipal de São José do Rio Claro/MT, alegando manipulação de provas digitais, participação de vereadores supostamente impedidos, irregularidades regimentais, afronta ao contraditório e à ampla defesa, bem como vícios formais na constituição e condução da Comissão Processante.

Verifica-se que a decisão agravada foi proferida em 22/4/2026, quando ainda se encontrava em curso o procedimento político-administrativo instaurado pela Câmara Municipal de São José do Rio Claro/MT. Naquele momento, o pedido submetido ao Juízo de primeiro grau consistia na suspensão dos trabalhos da Comissão Processante n. 001/2026 e dos atos então praticados no âmbito do processo de cassação.

Todavia, após a prolação da decisão recorrida, sobreveio fato novo consistente na edição do Decreto Legislativo n. 009/2026, por meio do qual foi efetivamente decretada a cassação do mandato do agravante.

A partir desse evento superveniente, o Agravante passou a postular perante esta Corte a suspensão dos efeitos do referido Decreto Legislativo e sua recondução ao cargo de Prefeito Municipal.

Ocorre que a legalidade do ato final de cassação não foi objeto de apreciação pelo Juízo de origem na decisão agravada.

O agravo de instrumento possui natureza eminentemente revisional, destinando-se ao controle da correção da decisão interlocutória impugnada, nos limites da matéria submetida e decidida pelo magistrado de primeiro grau.

Nesse contexto, ainda que se admita a consideração de fatos supervenientes, nos termos do art. 493 do CPC, tal circunstância não autoriza que o Tribunal examine originariamente questões que não foram previamente submetidas ao crivo do Juízo de primeiro grau, sob pena de indevida supressão de instância.

Destaca-se que a decisão que indeferiu a tutela recursal consignou expressamente que a superveniência do ato de cassação não havia sido submetida ao Juízo de origem, razão pela qual sua análisemostrava-se incompatível com os limites cognitivos do recurso.

Com isso, observa-se que parte substancial da argumentação atualmente desenvolvida pelo agravante dirige-se contra vícios que teriam ocorrido durante a fase final do procedimento político-administrativo e no próprio julgamento que culminou na edição do Decreto Legislativo n. 009/2026, matérias que não integraram o conteúdo da decisão agravada.

Assim, ainda que não se reconheça formalmente a inadmissibilidade integral do recurso, é certo que o exame da plausibilidade jurídica da pretensão recursal encontra limitação objetiva decorrente da ausência de pronunciamento do Juízo de origem acerca da validade do ato final de cassação.

Por tal razão, a apreciação aprofundada das alegações relativas ao Decreto Legislativo n. 009/2026 deverá ocorrer na ação originária, onde será possível a adequada formação do contraditório, a produção das provas necessárias e a manifestação inicial do juízo de primeiro grau sobre os fatos supervenientes.

Por essa razão, não se mostra possível concluir, em sede de agravo de instrumento, pela probabilidade do direito necessária à concessão da tutela de urgência pretendida, especialmente quando os principais fundamentos atualmente invocados pelo Agravante estão relacionados a ato superveniente que não integrou o objeto da decisão recorrida.

No que se refere ao que foi objeto de análise pela decisão agravada, que são os atos da Comissão Processante, grande parte das alegações recursais está fundamentada em supostas irregularidades procedimentais e em pareceres técnicos particulares produzidos unilateralmente pelo Agravante, os quais apontariam possível manipulação de arquivos digitais utilizados como suporte às denúncias apresentadas perante o Poder Legislativo Municipal.

Entretanto, tais elementos probatórios não foram submetidos ao contraditório judicial, tampouco passaram pelo necessário crivo da instrução processual.

A alegação de adulteração de documentos eletrônicos demanda exame técnico aprofundado, inclusive mediante eventual perícia judicial, não sendo possível, nesta fase processual, concluir pela existência de fraude documental apenas com base em pareceres produzidos por assistentes técnicos contratados por uma das partes.

Da mesma forma, as alegações relativas à participação de vereadores impedidos, à condução das exceções de suspeição e impedimento, ao suposto descumprimento de normas regimentais e à alegada inobservância do rito previsto no Decreto-Lei n. 201/1967 constituem matérias que exigem análise detalhada dos documentos produzidos no procedimento legislativo, circunstância incompatível com a cognição limitada própria da tutela de urgência.

Cumpre destacar que o controle jurisdicional dos atos político-administrativos praticados pelas Câmaras Municipais é plenamente admitido pela jurisprudência, porém restrito ao exame da legalidade do procedimento, não autorizando intervenção judicial prematura quando as ilegalidades alegadas dependem de ampla dilação probatória para sua comprovação.

Além disso, os atos praticados pela Administração Pública e pelo Poder Legislativo gozam de presunção relativa de legitimidade e veracidade, a qual somente pode ser afastada mediante prova robusta e inequívoca, circunstância ainda não evidenciada nos autos.

Nesse contexto, correta a conclusão do magistrado de origem ao entender que a solução da controvérsia reclama instrução probatória mais aprofundada, especialmente diante da multiplicidade de fatos controvertidos e da necessidade de preservação do contraditório.

Registre-se, ainda, que eventual reconhecimento de nulidade do procedimento político-administrativo poderá ser apreciado no julgamento de mérito da ação originária, oportunidade em que o conjunto probatório estará devidamente consolidado, não havendo demonstração, neste momento processual, de plausibilidade jurídica suficiente para justificar a medida excepcional pretendida.

Diante disso, modo, ausente a demonstração inequívoca da probabilidade do direito, requisito indispensável para a concessão da tutela de urgência, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Quanto ao item 5 das contrarrazões, em que os Agravados requerem a condenação do Agravante por litigância de má-fé, a pretensão não merece acolhimento.

A litigância de má-fé, prevista nos arts. 79, 80 e 81 do Código de Processo Civil, exige demonstração objetiva de conduta processual abusiva, dolosa ou temerária, como alteração consciente da verdade dos fatos, uso do processo para objetivo ilegal, resistência injustificada ao andamento do feito, interposição de recurso manifestamente protelatório ou atuação contrária à boa-fé processual.

No caso, os Agravados sustentam que o Agravante apresentou versão distorcida dos fatos e formulou pedidos indevidos, fazendo uso reiterado e fragmentado da jurisdição, com sucessivas medidas voltadas à invalidação do mesmo procedimento, citando a multiplicidade de demandas ajuizadas.

Contudo, deve ser analisada a conduta do Agravante na ação de origem e neste recurso.

O que se observa é que o Agravante, diante da cassação de seu mandato após a decisão agravada, postulou a suspensão dos efeitos do ato final de cassação e sua recondução ao cargo. Ainda que tal pretensão encontre limites processuais, sobretudo porque o Decreto Legislativo n 009/2026 não foi analisado pelo juízo de origem, essa circunstância não autoriza, por si só, a conclusão de que houve atuação maliciosa, desleal ou abusiva.

A inadequação técnica de determinado pedido, a improcedência da tese recursal ou mesmo o afastamento de argumentos formulados pela parte não se confundem com litigância de má-fé. É necessária prova clara de dolo processual ou de comportamento conscientemente contrário à lealdade processual.

No caso concreto, as alegações do Agravante estão relacionadas a supostas nulidades no procedimento político-administrativo, manipulação de provas digitais, impedimento de vereadores e violação ao rito do Decreto-Lei n. 201/1967, matérias que, embora não autorizem a concessão da tutela recursal neste momento, possuem relação direta com o objeto da ação originária e com a controvérsia instaurada nos autos.

Desse modo, não havendo demonstração inequívoca de alteração dolosa da verdade dos fatos, de utilização abusiva do recurso ou de finalidade manifestamente protelatória, rejeito o pedido de condenação do agravante por litigância de má-fé.

Destaca-se que a utilização de outras ações, incidentes e recursos pelo Agravante será devidamente analisada pelo juízo de origem, a quem foi direcionada a multiplicidade de demandas contra o mesmo ato.

Posto isso, rejeito as prejudiciais e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (RELATOR):

Desembargadora Vandymara Galvão, peço um esclarecimento. A Doutora Débora Faria retornou à tribuna para afirmar que não houve supressão de instância e mencionou outra ação. É isso que desejo compreender. Qual seria essa outra ação?

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (RELATORA):

Desconheço a segunda ação mencionada pela advogada Débora Faria, na qual teria ocorrido a reunião em primeiro grau. Inclusive, a advogada alega litigância de má-fé, matéria que sequer comporta discussão em sede de agravo de instrumento.

Portanto, voto pelo indeferimento da suspensão do processo legislativo: tal medida ocorreu antes da cassação, a qual não foi objeto de decisão pelo juízo de primeiro grau.

Por esse motivo, sinto-me impedida de julgar a cassação, conforme pleiteado pelo agravante.

V O T O (ORAL)

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (RELATOR):

Perfeitamente compreendido. Partilho da conclusão da Desembargadora Vandymara Galvão, parabenizando os advogados pela sustentação oral, mas peço vênia para divergir.

Percebe-se, neste caso, que a maioria dos argumentos trazidos não foi enfrentada na decisão agravada. Do que restou devolvido para apreciação em segundo grau, não se vislumbra ilegalidade procedimental manifesta que justifique o acolhimento das razões da agravante.

Peço vênia à advogada e acompanho o posicionamento da Relatora, pois não há nos autos informação que justifique a ausência de supressão de instância.

Repito que a maioria dos argumentos trazidos ainda não foi enfrentada pelo juízo de primeiro grau e o que remanesce não é suficiente, em sede de agravo de instrumento, para o acolhimento das razões.

Acompanho a Relatora por compreender que não se trata de caso de perda superveniente de objeto, mas sim de inovação recursal. Isso me parece muito claro.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2º VOGAL):

Desembargadora Vandymara Galvão, um esclarecimento: a ação de base trata-se de um mandado de segurança?

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (RELATORA):

Foi uma ação declaratória de nulidade de ato legislativo e administrativo.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2º VOGAL):

Qual foi o requerimento final da peça inicial da ação declaratória de nulidade de ato legislativo e administrativo?

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (RELATORA):

O pedido formulado visava à anulação do procedimento administrativo, mas ele ainda estava em tramitação.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2º VOGAL):

Mas era para anular o procedimento administrativo?

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (RELATORA):

Sim, e a liminar era para suspender o procedimento administrativo.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2º VOGAL):

Então, o pedido principal era para anular o processo de cassação. A liminar pleiteada em sede de tutela provisória objetivava a suspensão do trâmite para que se julgasse o mérito da nulidade do processo de cassação, e o juiz a indeferiu.

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (RELATORA):

Sim, e esta decisão constitui o objeto do presente agravo.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2º VOGAL):

Após o indeferimento, a parte agravou. Qual foi o pedido formulado? Era de efeito ativo? Pleiteou a concessão da suspensão do processo?

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (RELATORA):

Exatamente. Requereu a reforma da decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de suspensão dos atos praticados pela comissão processante.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2º VOGAL):

O Tribunal de Justiça, em processo de vossa relatoria, não concedeu a liminar?

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (RELATORA):

Não concedi o efeito ativo.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2º VOGAL):

Então, obviamente, o processo continuou em curso. Ao continuar, evidentemente, chegou ao fim.

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (RELATORA):

Sim, houve a cassação.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2º VOGAL):

Na verdade, o pedido engloba o todo, porque se trata de um processo de nulidade. Estou entendendo desse modo. Há o princípio da congruência que deve ser observado pelo julgador; temos que atentar para o que a parte pede. Pelo que ela pediu, entendo que não há extrapolação. E, mesmo sob esse aspecto, não penso que devamos falar em perda do interesse recursal, porque este permanece latente.

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (RELATORA):

Eu também entendo que o objeto permanece.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2º VOGAL):

O interesse recursal está latente.

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (RELATORA):

O juiz de primeiro grau pode, inclusive, anular tudo. Mas ele não o fez.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2º VOGAL):

Não, o processo político terminou; já foi proferida a sentença?

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (RELATORA):

Ele não o fez em liminar, nem sequer o suspendeu.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2º VOGAL):

Não, o juiz não proferiu a sentença; o processo judicial está tramitando. O ato administrativo que é objeto da ação é que terminou no âmbito político.

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (RELATORA):

Sim, só que não há pedido para a suspensão dos efeitos da cassação do prefeito, que é o cerne. O pedido feito em agravo não foi decidido pelo juiz de primeiro grau.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2º VOGAL):

Se chegarmos à conclusão de que há um resquício de nulidade, o processo teria que ser suspenso. Obviamente, retorna-se ao estado daquela fase.

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (RELATORA):

De qualquer forma, o juiz de primeiro grau terá que decidir a matéria para que o Tribunal a aprecie em grau de recurso. Como vou dar provimento para suspender o ato de cassação se o juiz não se manifestou sobre a cassação? Aliás, nem havia cassação quando ele decidiu.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2º VOGAL):

Vossa Excelência não disse que o agravo tinha por fim suspender o processo?

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (RELATORA):

O processo político, mas não o ato da cassação.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2º VOGAL):

O processo político chegou ao final; não foi suspenso.

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (RELATORA):

Poderia não ter culminado na cassação.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2º VOGAL):

Com todo o respeito, peço vista para uma melhor reflexão sobre esta matéria.

SESSÃO DE 30 DE JUNHO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (ADENDO)

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Na sessão presencial de 23 de junho de 2026, após a sustentação oral dos procuradores das partes, o segundo vogal, Des. Márcio Vidal, formulou pedido de vista. Retomados os autos, e diante da necessidade de melhor contextualizar os fatos e a sucessão de medidas judiciais que envolvem a controvérsia, apresento este voto complementar, mantendo, ao final, a conclusão pelo desprovimento do recurso já lançada no voto disponibilizado.

I — Delimitação do objeto recursal

Antes de tudo, é imprescindível fixar com precisão o que aqui se discute.

O presente agravo volta-se exclusivamente contra a decisão que, na Ação Declaratória de Nulidade de Ato Legislativo/Administrativo n. 1000623-57.2026.8.11.0033, indeferiu o pedido de medida liminar de suspensão dos trabalhos da Comissão Processante n. 001/2026 e do decreto que a instituiu.

Não se examina, portanto, (i) o mérito da ação anulatória, reservado à cognição exauriente do juízo de origem; nem (ii) o ato de cassação do mandato, superveniente à decisão recorrida e objeto de recurso próprio, como adiante se demonstrará.

II — Contexto fático e a sucessão de medidas judiciais

1. A instauração do processo político-administrativo.
Em 4 de fevereiro de 2026, a cidadã Audilene Iria de Oliveira apresentou, perante a Câmara Municipal de São José do Rio Claro, denúncia por infrações político-administrativas atribuídas ao Prefeito do Município — entre elas, o suposto reaproveitamento irregular de madeira em unidades habitacionais do Projeto Kairós, irregularidades no Contrato Administrativo n. 012/2023 (rotatório do Cristo), perseguição a motoristas da saúde e a servidor público, uso indevido de bens públicos e gastos excessivos com eventos. A denúncia deu origem ao Processo Político-Administrativo n. 001/2026, instaurado, ainda em fevereiro de 2026, sob o rito do Decreto-Lei n. 201/1967.

2. Primeiro mandado de segurança.
Em 14 de março de 2026, o Agravante impetrou o Mandado de Segurança n. 1000446-93.2026.8.11.0033, pleiteando liminar para suspender a Sessão Ordinária da Câmara Municipal designada para 16 de março de 2026 e todos os trabalhos da Comissão Processante n. 001/2026. A liminar foi indeferida. Juntadas as informações e exarado parecer ministerial pela denegação da ordem, o feito encontra-se concluso para sentença.

3. A ação que originou este agravo.
Em 7 de abril de 2026, o Agravante ajuizou a Ação Declaratória de Nulidade de Ato Legislativo/Administrativo n. 1000623-57.2026.8.11.0033, buscando a declaração de nulidade do processo administrativo e a reparação de danos e, em sede liminar, a imediata suspensão dos trabalhos da Comissão Processante — repetindo, assim, o mesmo pedido liminar já indeferido no mandado de segurança ainda em curso.

O juízo de primeiro grau indeferiu a liminar. Fundamentou que as alegações ostentam elevada complexidade fática, a demandar dilação probatória, e que, por isso, não se faz presente a probabilidade do direito apta a suspender os trabalhos da Comissão. Consignou tratar-se de medida excepcionalíssima, reservada a hipóteses de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, sob pena de a intervenção judicial prematura comprometer a autonomia do Poder Legislativo. É contra essa decisão que se insurge o presente agravo de instrumento.

Sobreveio fato relevante: na continuidade dos trabalhos, a Comissão Processante realizou a sessão de cassação do mandato do Agravante, formalizada pelo Decreto Legislativo n. 009/2026 (Ato n. 009/2026). Ao agravar, o Agravante ampliou seu pedido, requerendo também a suspensão dos efeitos desse decreto e sua recondução ao cargo de Prefeito.

4. Segunda ação anulatória e pedido cautelar incidental.
Em 23 de abril de 2026, sobre a mesma base fática, o Agravante ajuizou nova Ação Anulatória n. 1000750-92.2026.8.11.0033, requerendo liminar para suspender sessão extraordinária designada para 24 de abril de 2026 e, ao final, a nulidade do processo administrativo n. 001/2026. O juízo extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por litispendência com a ação anulatória anterior (n. 1000623-57.2026.8.11.0033).

Contra essa sentença, o Agravante protocolou, neste Tribunal, o Pedido Cautelar Incidental n. 1019510-91.2026.8.11.0000, pleiteando efeito suspensivo à apelação que pretendia interpor e, novamente, a suspensão dos efeitos do Decreto Legislativo n. 009/2026, com sua reintegração ao cargo. A liminar foi indeferida. Consulta ao PJe de primeiro grau revela que a sentença extintiva transitou em julgado — vale dizer, a apelação a que se pretendia atribuir efeito suspensivo sequer foi interposta.

5. Segundo mandado de segurança e o agravo paralelo.
Em 30 de abril de 2026, ainda com idêntica narrativa fática, o Agravante impetrou o Mandado de Segurança n. 1000813-20.2026.8.11.0033, requerendo, em liminar, a suspensão imediata dos efeitos do Decreto Legislativo n. 009/2026, sua recondução ao cargo e a abstenção da Câmara Municipal, da Mesa Diretora e do Vice-Prefeito de praticar atos que obstassem o seu retorno. O juízo de primeiro grau indeferiu a liminar.

Dessa decisão, o Impetrante interpôs o Agravo de Instrumento n. 1019583-63.2026.8.11.0000 — também distribuído a esta Relatora —, cujo pedido de antecipação da tutela recursal, para imediata recondução ao cargo, restou indeferido, aguardando o feito manifestação ministerial para julgamento.
É nesse agravo, e não no presente, que se discute a suspensão do ato de cassação.
O mandado de segurança, por sua vez, segue em trâmite na origem, sem julgamento de mérito.

6. Reclamação constitucional.
Em 18 de maio de 2026, o Agravante distribuiu, perante a Presidência deste Tribunal, a Reclamação Constitucional n. 1018598-94.2026.8.11.0000, reiterando as mesmas alegações e pleiteando a suspensão dos efeitos do Decreto Legislativo n. 009/2026, o retorno ao cargo e, no mérito, a nulidade absoluta de todo o processo político-administrativo n. 001/2026. Determinada a redistribuição às Câmaras de Direito Público, a reclamação foi extinta, sem resolução de mérito, pela Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, ante a inadequação da via eleita.

III — A multiplicidade de ações e a impossibilidade de ampliação do objeto deste agravo

Essa exposição evidencia o que os Agravados qualificam como abuso do direito de ação: a propositura sucessiva de mandados de segurança, ações anulatórias, pedido cautelar e até reclamação constitucional, todos lastreados na mesma causa de pedir e voltados a um único objetivo — a recondução do Agravante ao cargo.

Em todas elas, os pedidos liminares foram indeferidos sob fundamento convergente: as alegações dependem de análise meritória, mediante contraditório e dilação probatória, e não comportam solução em juízo de cognição sumária. E, a cada indeferimento, o Agravante deduzia novo pedido em nova demanda, buscando obter por outra via a liminar que não lhe fora deferida.

Nesse cenário, dois fundamentos impõem que este agravo se restrinja ao objeto da decisão recorrida — a suspensão dos trabalhos da Comissão Processante:

Primeiro
, ampliar o objeto deste recurso para apreciar também a suspensão do ato de cassação e a recondução do Agravante implicaria a perda de objeto do Agravo de Instrumento n. 1019583-63.2026.8.11.0000, no qual essa exata pretensão constitui o objeto próprio de julgamento.

Segundo
, significaria suprimir do juízo de primeiro grau a análise, em primeira mão, do fato superveniente da cassação. Com efeito, em consulta à ação anulatória de origem (n. 1000623-57.2026.8.11.0033), verifica-se que o juízo, diante da multiplicidade de demandas, tem direcionado a esse feito — por ser ação de conhecimento, de ampla dilação probatória — todas as questões controvertidas. O próprio fato superveniente da cassação, com as ilegalidades a ele imputadas, foi deduzido em petição de aditamento à inicial, na qual o Agravante renovou o pedido de tutela de urgência para suspender imediatamente os efeitos do Decreto Legislativo n. 009/2026 e, por via de consequência, determinar o seu retorno ao cargo de Prefeito Municipal de São José do Rio Claro.

Esse pedido ainda pende de apreciação. E a intensa juntada de manifestações, petições, documentos e depoimentos prestados à Câmara Municipal — promovida por ambas as partes — apenas reforça que a controvérsia reclama exame aprofundado de provas, incompatível com a via liminar.

IV — Conclusão

Feitas tais complementações, e mantida a delimitação do objeto recursal à decisão que indeferiu a suspensão dos trabalhos da Comissão Processante, mantenho o voto pelo desprovimento do recurso.

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2º VOGAL):

Eminentes Pares,

Como consignei na sessão de julgamento deste recurso, a minha inquietação foi traduzida numa análise necessária da estrutura da ação ajuizada em 1º Grau e as teses de argumentação no presente recurso.

A compreensão da ínclita Relatora, Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, quanto à matéria trazida, é de que o Decreto Legislativo n. 009/2026, da cassação do mandato do Recorrente, estar-se-ia configurando como fato novo, pois não analisado pelo Juízo de origem, com esses olhares estar-se-ia caracterizada a inovação recursal, consequentemente, uma eventual supressão de instância, o que foi secundado pelo Digno 1º Vogal, Desembargador Jones Gattass Dias.

Do estudo do fato recursal como da ação originária, trago algumas reflexões e premissas, que entendo necessárias estabelecer neste julgamento.

Ajuizada a ação pelo Recorrente em face do Presidente da Câmara Municipal e dos membros da Comissão Processante do Processo Político Administrativo n. 001/2026, o pedido inicial foi o seguinte:

“d) Ao final, seja julgada totalmente procedente a presente ação para: d.1) Declarar a nulidade absoluta do ato legislativo/administrativo que instaurou a Comissão Processante nº 001/2026 e de todos os atos subsequentes, em razão dos vícios de suspeição e impedimento dos membros da comissão, do cerceamento de defesa e da inobservância das normas previstas no Regimento Interno da Câmara Municipal, conforme amplamente demonstrado. d.2) Condenar os requeridos, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais, em valor a ser arbitrado por Vossa Excelência, considerando a gravidade da conduta, o abalo à honra e à imagem do autor perante a comunidade local, e o caráter pedagógico da medida. d.3) Condenar os requeridos ao pagamento de indenização por danos patrimoniais, a serem apurados em liquidação de sentença, correspondentes a todos os custos e despesas que o autor teve de arcar para a elaboração de sua defesa no âmbito do processo nulo”.

Na emenda à petição inicial, o Autor, ora Agravante, reiterou os pedidos formulados na exordial e requereu a inclusão da Câmara Municipal de São José do Rio Claro no polo passivo, a manutenção dos vereadores demandados, o afastamento da alegação de litispendência, a retificação do valor da causa para R$ 50.000,00, mediante a quantificação dos danos materiais e morais postulados, bem como ajustou o pedido indenizatório para que eventual condenação ao pagamento de danos materiais e morais recaia sobre o Município de São José do Rio Claro, preservando, entretanto, inalterado o pedido principal de declaração de nulidade do Processo Político-Administrativo n. 001/2026 e dos atos dele decorrentes.

A causa de pedir remota traduzida na legitimidade do Recorrente ao cargo de executivo municipal, no exercício legítimo, a Câmara Municipal instaurou um procedimento de natureza que poderia acarretar a cassação pelos seguintes fatos:
(i)
utilização de madeira reaproveitada, oriunda da reforma do Hospital Municipal, na construção das dez primeiras unidades habitacionais do Projeto Kairós;
(ii)
suposto recebimento de vantagem indevida de R$ 63.000,00 em razão da utilização desse material, mediante acordo com o empreiteiro responsável pela obra;
(iii)
exoneração do engenheiro fiscal da obra em represália aos questionamentos por ele formulados acerca da utilização da madeira;
(iv)
irregularidades na execução do Contrato Administrativo n. 012/2023 (Rotatória do Cristo), consistentes no alegado pagamento em duplicidade de serviços, posteriormente objeto do TAC n. 001/2025 firmado perante o Ministério Público;
(v)
perseguição e retaliação contra servidores da Secretaria Municipal de Saúde, mediante remoções após as eleições de 2024;
(vi)
utilização indevida de bens públicos, especialmente veículo oficial do gabinete e drone, em benefício particular;
(vii)
perseguição e retaliação ao Procurador Jurídico do Município; e
(viii)
realização de gastos excessivos com shows e eventos públicos nos exercícios de 2023 e 2024.

Como causa de pedir próxima o Autor apresentou os seguintes fundamentos:
(i)
nulidade do processo político-administrativo por alegada manipulação das provas digitais, sustentando que documentos e arquivos teriam sido inseridos ou alterados após o protocolo da denúncia, comprometendo a cadeia de custódia e a própria formação da acusação;
(ii)
violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, em razão das diversas irregularidades procedimentais e regimentais apontadas ao longo da tramitação do Processo Político-Administrativo;
(iii)
ofensa aos princípios da imparcialidade e da moralidade, porque vereadores que teriam participado da elaboração das denúncias ou possuiriam interesse no resultado também integraram a Comissão Processante e participaram das deliberações;
(iv)
ausência de justa causa para instauração e prosseguimento do processo político-administrativo, sob o argumento de que as denúncias seriam genéricas, sem prova mínima e incapazes de caracterizar infrações político-administrativas, enfrentando individualmente cada uma das imputações (Projeto Kairós, rotatória, perseguição a servidores, utilização de bens públicos, gastos com shows etc.);
(v)
violação ao Regimento Interno da Câmara Municipal e ao Decreto-Lei n. 201/1967, por supostos vícios na constituição e no desenvolvimento do processo político-administrativo.

Constou também na ação originária o pedido da tutela de urgência, nos seguintes termos:

“Conceder a tutela provisória de urgência, inaudita altera pars, nos termos do art. 300 do CPC, para o fim de DETERMINAR A IMEDIATA SUSPENSÃO dos trabalhos e todo e qualquer ato da Comissão Processante nº 001/2026, instaurado em face do Requerente pela Câmara Municipal de São José do Rio Claro, até o julgamento final da presente Ação Ordinária, dada a flagrante violação aos princípios do devido processo legal, da imparcialidade e do contraditório, bem como o perigo de dano irreparável consistente no afastamento do cargo para o qual o autor foi democraticamente eleito”.

O douto Magistrado de 1º Grau de Jurisdição dos fatos e de direito não acolheu o pleito da tutela de urgência, por não vislumbrar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo, na expressão do caput do art. 300 do Código de Processo Civil (CPC).

Peço licença para transcrever parte daquele
decisum
traduzido no objeto deste recurso de agravo de instrumento (decisão interlocutória negativa):

“[...]
2. Da emenda da inicial.

2.1. Inicialmente, verifico que a emenda da exordial se operou antes mesmo da análise dos pressupostos e condições de admissibilidade da ação.

2.2. Assim, a pretensão da parte adversa de obstar eventual emenda à petição inicial se revela juridicamente impossível neste momento processual.

2.3. Não custa destacar que ainda não houve o necessário juízo de admissibilidade da petição inicial, nos termos dos arts. 321 e 330 do Código de Processo Civil, tampouco análise de eventual emenda, providências que competem exclusivamente ao Juízo antes da formação da relação processual.

2.4. Assim,
indefiro
a pretensão da parte contrária de obstar eventual emenda à petição inicial, porquanto manifestada antes do juízo de admissibilidade da demanda, inexistindo, até então, relação processual validamente constituída, o que torna prematura qualquer intervenção da parte adversa, ainda que a título de comparecimento espontâneo aos autos.

2.5. De outro lado,
defiro
a emenda à exordial.

3. Da tutela de urgência.

3.1. A concessão da tutela de urgência prevista no art. 300 do Código de Processo Civil está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

3.2. Nesse sentido, bem destacam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Arenhart e Daniel Mitidieiro: “A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela de direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória”
[1]
.

3.3.
In casu
, entendo que a tutela provisória, como posta inicialmente, não pode ser concedida neste momento, carecendo do melhor delineamento e aprofundamento fático, assim como da oportunidade de que os réus exerçam seu contraditório e possam contribuir com a produção probatória.

3.4. Analisando o feito, observo que a insurgência da parte autora envolve questões de alta complexidade fática, que demandam dilação probatória, além de discussões que, embora de cunho jurídico, demandam a verificação de sua adequação - ou não - à realidade fática exposta.

3.5. A primeira alegação central se refere à manipulação de provas digitais. O autor apresentou laudo pericial técnico forense, elaborado por profissionais por ele contratados, que teriam constatado a inserção e modificação de arquivos no pendrive após o protocolo da denúncia. Acontece que a análise da autenticidade e confiabilidade desse laudo, evidentemente, demanda contraditório amplo e a possibilidade de contraprova.

3.6. Não há nos autos elementos que permitam aferir, neste momento processual, a idoneidade técnica dos peritos contratados, a metodologia empregada na análise, a cadeia de custódia do pendrive examinado, ou se o dispositivo analisado é efetivamente o mesmo apresentado pela denunciante. Tais questões são essenciais para a valoração da prova pericial.

3.7. A alegação de que os requeridos participaram da elaboração das denúncias, configurando impedimento e suspeição, também, naturalmente, demanda dilação probatória, havendo por ora apenas as alegações e versão da parte autora, em abstrato, no sentido de subsidiar suas conclusões.

3.8. O autor também alega múltiplas violações ao Regimento Interno da Câmara Municipal, incluindo inépcia das denúncias, não inclusão de matérias na Ordem do Dia, ausência de discussão, falta de proporcionalidade partidária, ausência de Decreto Legislativo, votação sem quórum válido, e participação indevida do Presidente em votações.

3.9. Cada uma dessas alegações demanda análise detalhada dos atos praticados, cotejando-os com as normas regimentais aplicáveis, sendo necessário examinar as atas das sessões, os documentos produzidos, as notificações realizadas, e, possivelmente, ouvir os envolvidos sobre as circunstâncias em que os atos foram praticados ou que eventualmente justificaram a adoção de alguma postura.

3.10. A questão da inépcia das denúncias, por exemplo, envolve juízo de valor sobre a suficiência da descrição dos fatos e da indicação de provas.

3.11. A alegação de que não houve inclusão das matérias na Ordem do Dia com antecedência de 24 (vinte e quatro) horas demanda análise das pautas publicadas, das datas de protocolo dos documentos, e das circunstâncias específicas de cada sessão.

3.12. A questão da proporcionalidade partidária na composição da Comissão Processante envolve cálculos matemáticos e interpretação de normas regimentais.

3.13. A alegação de ausência de Decreto Legislativo formalizando os atos também demanda análise aprofundada das normas regimentais e da prática legislativa do Município.

3.14. A questão do quórum válido para aprovação do Parecer Prévio depende da definição prévia sobre quais vereadores estavam efetivamente impedidos de votar. Essa definição, por sua vez, depende da comprovação das alegações de impedimento e suspeição, que, também demandam dilação probatória.

3.15. O autor alega, também, cerceamento de defesa, afirmando que foi notificado da sessão que deliberaria o Parecer Prévio sem receber cópia do documento, que só foi entregue 3 (três) horas antes da sessão. Contudo, é necessário verificar se houve efetivo prejuízo, se o autor teve oportunidade de se manifestar posteriormente, e se as normas regimentais foram observadas.

3.16. A alegação de negativa de acesso aos autos da Comissão Processante também demanda esclarecimentos. O autor afirma que solicitou acesso e não foi atendido, mas é necessário verificar as circunstâncias dos pedidos, as respostas dadas, e se houve justificativa para eventual negativa temporária.

3.17. Diante dessas observações, não verifico, de plano, a probabilidade do direito capaz de sustentar o deferimento da tutela de urgência.

3.18. As questões suscitadas pela parte autora para sustentar o deferimento da tutela provisória demandam, direta ou indiretamente, instrução probatória, ou, no mínimo, a oitiva da parte contrária, impedindo, assim, a concessão de pronto da liminar vindicada.

3.19. Demais disso, consabido que o processo de cassação de mandato eletivo possui natureza híbrida, com aspectos políticos e jurídicos.

3.20. O Decreto-Lei nº 201/67 estabelece o rito para a cassação de Prefeitos e Vereadores, conferindo à Câmara Municipal competência para processar e julgar as infrações político-administrativas.

3.21. O Poder Judiciário, por sua vez, pode controlar a legalidade do processo de cassação, verificando se foram observadas as normas constitucionais, legais e regimentais aplicáveis. Contudo,
não pode substituir o juízo político da Câmara Municipal, nem adentrar no mérito das infrações
imputadas ao Prefeito.

3.22. A suspensão do processo de cassação por decisão judicial deve ser medida excepcionalíssima, reservada para os casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, sendo que a intervenção judicial prematura pode comprometer a autonomia do Poder Legislativo e o sistema democrático.

3.23. Ademais, não há perigo de dano iminente que justifique a concessão de tutela de urgência. O processo de cassação está em fase inicial, havendo diversas etapas a serem cumpridas. O autor possui meios de defesa no âmbito do processo legislativo, e, mesmo que não o fosse, eventual cassação poderá ser revertida por decisão judicial posterior, se demonstrados motivos que autorizem a intervenção judicial, ciente, uma vez mais, que o Poder Judiciário deve intervir apenas em casos de flagrante ilegalidade.

4. Deliberações.

4.1. Isso posto,
acolho
a emenda da exordial para determinar:

a) A
inclusão
no polo passivo da ação da Câmara Municipal de São José do Rio Claro/MT e do Município de São José do Rio Claro;

b) A
retificação
do valor atribuído à causa, na autuação, devendo constar o valor R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

4.2.
Certifique-se
quanto ao recolhimento das custas processuais remanescentes. Em caso de resposta negativa,
intime-se
a parte autora para recolhê-la, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de cancelamento da distribuição nos termo do art. 290 do CPC..

4.3. Estando em termos,
recebo a inicial e sua emenda
.

4.4. Ausente a verossimilhança das alegações contidas na exordial, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
indefiro a tutela provisória
pleiteada, sem prejuízo de eventual reapreciação posterior.

4.5.
Promova-se
a exclusão do feito dos documentos apontados como dúplices, conforme peticionado ao Id. 229428252.

5.
Deixo de designar audiência de conciliação/mediação
, considerando a previsão do art. 334, § 4º, II, do Código de Processo Civil, em razão da natureza da causa, que não admite composição.

6.
Citem-se
a Câmara Municipal de São José do Rio Claro e o Município de São José do Rio Claro para, querendo, apresentar resposta, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, em razão da prerrogativa do art. 183 e cuja contagem deve se dar na forma do art. 335, III, ambos do Código de Processo Civil, sob pena de revelia (art. 344 e ss.).

7.
Intimem-se
os demais requeridos, que já integram a lide, para, querendo, apresentar resposta, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia (art. 344 e ss.). [...]”. (Id. 363110358 - negrito do original).

Por conta daquela decisão, o protagonista do polo ativo lançou mão deste recurso, neste órgão de Segundo Grau, impugnando o ato do Magistrado, porque no seu entender, a tutela de urgência deveria ser deferida pelas seguintes razões:
(i)
o processo político-administrativo instaurado para cassação de seu mandato está eivado de nulidades, em razão da fragilidade das denúncias, da existência de pareceres técnicos que apontariam manipulação de arquivos digitais utilizados como prova, da participação de vereadores supostamente impedidos na condução e julgamento do feito, de diversas violações ao Regimento Interno da Câmara Municipal e ao devido processo legal, bem como da negativa de acesso integral aos autos e do processamento irregular das exceções de impedimento e suspeição; e
(ii)
a decisão agravada incorreu em equívoco ao exigir dilação probatória para a análise de vícios documentais e objetivos, além de desconsiderar o risco concreto de dano irreparável, materializado na cassação de seu mandato logo após o indeferimento da liminar, circunstância que, segundo sustenta, ocasionou prejuízos políticos, institucionais e à própria Administração Pública.

O pedido neste recurso foi:

“a) O conhecimento e o recebimento do presente recurso de Agravo de Instrumento com efeito Ativo, por ser cabível e tempestivo, uma vez que interposto dentro do prazo legal;

b) O deferimento da prioridade de tramitação, nos termos do art. 1.048, inciso I, do CPC, e art. 71 da Lei n° 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), uma vez que o Agravante possui 71 (setenta e um) anos de idade;

c) O recebimento e consideração do fato superveniente consistente na edição do Decreto Legislativo nº 009/2026, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC;

d) A concessão de tutela recursal ativa, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para suspender imediatamente os efeitos do Decreto Legislativo nº 009/2026, que cassou o mandato eletivo do Agravante;

e) A determinação de imediata recondução do Agravante ao cargo de Prefeito Municipal de São José do Rio Claro/MT, até o julgamento final do presente recurso ou ulterior deliberação judicial;

f) A expedição de ofícios, com urgência, à Câmara Municipal de São José do Rio Claro/MT, ao Município de São José do Rio Claro/MT, ao atual ocupante do cargo de Prefeito e aos órgãos administrativos necessários ao cumprimento da decisão;

g) Subsidiariamente, caso não se entenda pela recondução imediata antes das informações, seja suspensa a eficácia do Decreto Legislativo nº 009/2026 até apreciação definitiva da tutela recursal, impedindo a prática de atos administrativos extraordinários, irreversíveis ou de difícil reversão; h) a intimação dos Agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões dentro do prazo legal; i) Ao final, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, para deferir a tutela de urgência requerida na origem, com a suspensão dos efeitos dos atos da Comissão Processante nº 001/2026 e do Decreto Legislativo nº 009/2026”.

Formada a relação jurídica recursal, tanto as partes recorridas como o próprio Recorrente trouxeram a informação de que aquele processo legislativo tinha sido concluído com a cassação do Mandato do Agravante (Decreto Legislativo n. 009/2026, de 25 de abril de 2026).

Então, como não tinha obtido a medida judicial em 1º Grau para suspender aquele processo, a Câmara Municipal deu sequência aos atos procedimentais, nenhum reparo quanto a isso a ser feito neste momento.

Mas, o que caracteriza a inovação recursal, bem como a supressão de instância?

De acordo com a doutrina processual, a inovação recursal caracteriza-se pela dedução, em sede recursal, de pedido, causa de pedir, fundamento fático ou jurídico
não submetido previamente ao órgão jurisdicional de origem, impedindo o exercício do contraditório e o prévio pronunciamento do Juízo recorrido
.

Em regra, o recurso devolve ao Tribunal apenas as questões efetivamente apreciadas ou que deveriam ter sido apreciadas pelo Juízo de primeiro grau, não se prestando à introdução de
pretensão autônoma ou de
controvérsia inédita
.

Nesse sentido, lecionam Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

“recurso constitui meio de impugnação da decisão judicial no mesmo processo em que foi proferida, prolongando a litispendência, razão pela qual seus limites objetivos são definidos pela decisão recorrida e pelas questões devolvidas ao Tribunal.” (DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da.
Curso de Direito Processual Civil:

Meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais
. 20ª. ed. Salvador: JusPodivm, 2023. v. 3. Pág. 125).

Vejam que a matéria precisa ser inédita, conforme mencionado no julgado a seguir:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
- CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRELIMINAR - INOVAÇÃO RECURSAL -
MATÉRIA NÃO ABORDADA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM
- NÃO CONHECIMENTO.
A inovação recursal é caracterizada quando há abordagem de
matéria inédita
em sede de recurso, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, por representar tentativa de supressão de instância e cerceamento do direito de defesa da parte contrária
. (TJMG. RAI: 10000211042692001 MG, Relator: Des. Claret de Moraes, Data de Julgamento: 06/07/2021, Câmaras Cíveis/10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/07/2021). Destaquei.

A supressão de instância, por sua vez, ocorre quando o Tribunal aprecia
originariamente
matéria ainda não submetida ao Juízo competente, retirando-lhe a oportunidade de pronunciamento e, por consequência, comprometendo a estrutura do duplo grau de jurisdição. A vedação a essa prática preserva a distribuição constitucional de competências entre os órgãos jurisdicionais e impede que o órgão revisor substitua, sem prévio pronunciamento, a atuação do Juízo de origem.

A propósito, a vedação à supressão de instância deve ser compreendida em consonância com os limites do efeito devolutivo dos recursos, porquanto o Tribunal somente pode apreciar as questões efetivamente devolvidas pela parte recorrente, ressalvadas as matérias cognoscíveis de ofício.

Nesse sentido, ao tratar dos limites objetivos do efeito devolutivo dos recursos, Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“O efeito devolutivo tem como limites a extensão e a profundidade. [...] Na extensão, o tribunal está adstrito àquilo que o recorrente impugnou, não podendo ir além do pedido de nova decisão. [...] Caso o tribunal conheça de matéria não impugnada e que não seja de ordem pública, haverá julgamento
ultra
ou
extra petita
, violando-se o princípio da congruência no âmbito recursal”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Manual de Direito Processual Civil
. Volume Único. 10. ed. Salvador: Juspodivm, 2018, p. 1526-1527).

A jurisprudência tem reconhecido que
a mera juntada de documentos supervenientes ou a consideração de fatos ocorridos após a prolação da decisão recorrida não configuram inovação recursal nem supressão de instância quando destinados apenas a reforçar pretensão já deduzida na demanda originária, sem modificação da causa de pedir ou do objeto litigioso
. Nesses casos,
os elementos posteriormente apresentados constituem simples desdobramento da controvérsia já submetida ao Poder Judiciário, razão pela qual sua apreciação pelo Tribunal não implica indevida ampliação dos limites objetivos do recurso
.

Nessa linha, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais assentou:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI Nº 911/1969. ALEGADA ABUSIVIDADE DE JUROS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. TEMA 1 .040/STJ. ANÁLISE DA CONTESTAÇÃO APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA EFEITO SUSPENSIVO. PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969, deferiu liminar para apreensão de veículo objeto de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, diante da comprovação da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a juntada de documentos já constantes dos autos de origem, ainda que posterior à decisão agravada, configura supressão de instância; (ii) estabelecer se a alegação de abusividade da taxa de juros aplicada no contrato descaracteriza a mora e afasta a liminar de busca e apreensão; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A juntada de documentos que já integram o processo originário, ainda que posterior à decisão agravada, não configura supressão de instância quando destinada apenas a reforçar argumentos já deduzidos, sem inovação da causa de pedir ou do objeto litigioso.

[...]

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A juntada de documentos já constantes dos autos originários, ainda que posterior à decisão agravada, não configura supressão de instância quando não há inovação da causa de pedir.

2. Na ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei nº 911/1969, a análise da defesa ocorre após a execução da liminar, conforme o Tema 1.040 do STJ.

3. A alegação de abusividade de encargos contratuais, sem prova inequívoca e sem afastamento do inadimplemento da obrigação principal, não descaracteriza a mora nem impede a concessão da liminar. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV. Decreto-Lei nº 911/1969. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.799.367/MG, Rel . Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. p/ acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 16.09.2021 (Tema 1.040); STJ, Súmula nº 72; TJMG, AI nº 1 .0000.25.300642-3/001, Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres, j. 24.09.2025; TJMG, AI nº 1 .0000.21.220159-4/001, Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, j. 17.02.2022. V.V EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. JUROS REM (TJMG - Agravo de Instrumento: 42940514020258130000, Relator.: Des.(a) Wauner Batista Ferreira Machado (JD 2G), Data de Julgamento: 27/04/2026, Câmaras Cíveis / 2º Núcleo de Justiça 4.0 - Cív, Data de Publicação: 30/04/2026).

Veja que a matéria a qual foi abarcada pelos ilustres colegas que me antecederam, com a devida vênia, não se sustenta, pois novamente enfatizo que o pedido da ação originária como do recurso, transcritos nos parágrafos anteriores, não permite chegar à ilação dos ilustres colegas, pois, seja no Juízo de 1º Grau como em Grau de recurso, a pretensão era suspender o procedimento que tramitava na Câmara Municipal, tendo o seu pedido principal a declaração de nulidade de todo aquele processo político administrativo n. 001/2026.

A inovação não restou caracterizada, pois estávamos diante de uma relação jurídica material em curso. Não houve desvirtuamento ou acréscimo de pretensão recursal, muito menos com características com contornos de inovação. O que nos cabe aqui, neste julgamento, é saber se os argumentos trazidos neste recurso devem ser acolhidos por esta instância, caso nos reste a convicção de que há probabilidade do direito decorrente de vícios primários no procedimento instaurado, pois quanto ao risco ou utilidade da medida judicial proposta, está presente desde o princípio de forma clara como a luz solar que ilumina essa Região do Centro-Oeste do Brasil.

Nessas circunstâncias, a edição do Decreto Legislativo de cassação não alterou o objeto litigioso nem introduziu nova causa de pedir, representando apenas fato superveniente diretamente relacionado ao objeto da ação, cuja consideração é expressamente autorizada pelo art. 493 do CPC.

Com isso, a ilação que chego, neste primeiro momento de análise do recurso, peço as devidas vênias dos ínclitos Colegas, é desconstruir a ideia de que tenha ocorrido inovação recursal ou supressão de instância, e com isso, devemos analisar o mérito recursal.

Por conseguinte, concede ou não a tutela de urgência postulada?

Se é assim que penso, passo a fazer a análise da tutela de urgência de natureza negativa prolatada pelo Juízo de 1º Grau, qual seja, a não suspensão dos efeitos do Processo Político-Administrativo n. 001/2026 ou do Decreto Legislativo n. 009/2026.

No caso concreto, o conjunto dos elementos documentais atualmente constantes dos autos revela, em sede de cognição sumária, a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, autorizando, em caráter excepcional, a concessão da tutela provisória postulada.

Essa conclusão decorre do exame da integralidade do processo administrativo, o qual evidencia que, embora tenham sido formalmente observadas, em linhas gerais, as fases previstas no art. 5º do Decreto-Lei n. 201/1967, subsistem relevantes indícios de comprometimento da legitimidade do processo político-administrativo, especialmente quanto à observância dos princípios da imparcialidade, do contraditório e do devido processo legal.

Importa ressaltar que a observância formal das etapas procedimentais não impede o reconhecimento de nulidades capazes de comprometer a validade do processo sancionador. Em procedimentos dessa natureza, a probabilidade do direito pode decorrer não apenas da supressão de fases essenciais do rito legal, mas também da existência de elementos concretos que indiquem violação às garantias constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e da imparcialidade, circunstâncias que, em juízo de cognição sumária, recomendam a preservação da utilidade do provimento jurisdicional final.

A leitura da íntegra do procedimento administrativo evidencia que houve observância formal das etapas previstas no art. 5º do Decreto-Lei n. 201/1967, circunstância que, todavia, não afasta, por si só, a possibilidade de nulidades relacionadas ao desenvolvimento do procedimento e à observância das garantias constitucionais aplicáveis.

A observância formal dessas etapas, contudo, não esgota o controle jurisdicional de legalidade. Com efeito, as nulidades suscitadas pelo Agravante não recaem propriamente sobre a sequência procedimental prevista no art. 5º do Decreto-Lei n. 201/1967 ou no art. 74, § 3º, do Regimento Interno da Câmara Municipal, mas sobre a legitimidade do procedimento enquanto instrumento de exercício do poder sancionador.

Em outras palavras, a controvérsia não reside, propriamente, na ausência das fases essenciais do rito, mas na alegada inobservância de garantias constitucionais que devem informar qualquer processo de natureza sancionatória, especialmente a imparcialidade do órgão julgador, a higidez da prova produzida, o contraditório e a ampla defesa.

Sob essa perspectiva, embora não se identifique, de plano, supressão de etapa procedimental essencial, os elementos documentais constantes dos autos revelam controvérsias objetivamente demonstradas acerca da regularidade material do procedimento, circunstância que, considerada em conjunto com as demais irregularidades apontadas, evidencia a plausibilidade da tese deduzida na ação anulatória.

É justamente essa distinção entre regularidade formal do rito e legitimidade material do procedimento que justifica, nesta fase processual, a concessão da tutela de urgência, sem que isso importe antecipação do julgamento de mérito da ação anulatória.

No caso concreto, a probabilidade do direito não decorre de um único vício isoladamente considerado, mas da análise conjunta das irregularidades documentalmente demonstradas, cuja convergência evidencia plausibilidade suficiente da tese deduzida na ação anulatória.

Especificamente quanto à alegação de impedimento dos vereadores, embora o inciso I do art. 5º do Decreto-Lei n. 201/1967 discipline expressamente apenas o impedimento do vereador denunciante, a participação dos próprios vereadores exceptos na deliberação que rejeitou as exceções de impedimento e suspeição suscita dúvida objetiva acerca da observância do princípio constitucional da imparcialidade, circunstância que, nesta fase processual, revela plausibilidade suficiente da tese deduzida pelo Agravante.

Também merece especial consideração a controvérsia instaurada acerca da confiabilidade da prova digital utilizada para embasar a denúncia. Os elementos atualmente constantes dos autos indicam que a mídia eletrônica foi apresentada sem documentação técnica contemporânea apta a demonstrar sua integridade originária, inexistindo registro da adoção de procedimentos destinados à preservação da autenticidade do conteúdo digital, tais como geração de código
hash
, elaboração de imagem forense ou outro mecanismo equivalente de documentação técnica.

A documentação contemporânea da prova digital assume especial relevância justamente porque permite demonstrar que o conteúdo eletrônico permaneceu íntegro desde sua obtenção, preservando sua autenticidade e viabilizando o efetivo controle jurisdicional sobre sua confiabilidade.

Nessa perspectiva, o art. 384 do CPC estabelece:

“A existência e o modo de existir de algum fato podem ser atestados ou documentados, a requerimento do interessado, mediante ata lavrada por tabelião.

Parágrafo único. Dados representados por imagem ou som gravados em arquivos eletrônicos poderão constar da ata notarial”.

A referência feita pelo legislador à ata notarial evidencia a preocupação do ordenamento jurídico em conferir maior segurança à documentação de fatos suscetíveis de alteração, especialmente daqueles veiculados em meio eletrônico.

Não se afirma, com isso, que a ata notarial constitua requisito de validade da prova digital produzida no procedimento administrativo. A menção ao art. 384 do CPC tem por finalidade apenas evidenciar a preocupação do ordenamento jurídico com a documentação contemporânea de fatos eletrônicos, especialmente quando posteriormente submetidos ao controle jurisdicional, circunstância que reforça a necessidade de preservação da autenticidade e da confiabilidade da prova digital.

No caso concreto, a alegação de comprometimento da autenticidade da prova digital não decorre exclusivamente da ausência de documentação técnica contemporânea da mídia, mas da análise conjunta desse elemento com as demais irregularidades documentalmente demonstradas nos autos, especialmente aquelas relacionadas à participação dos vereadores cuja imparcialidade foi questionada, à constituição da Comissão Processante, ao processamento das exceções de impedimento e à interpretação das normas regimentais. Consideradas em conjunto, tais circunstâncias revelam plausibilidade suficiente da tese deduzida na ação anulatória, sem prejuízo do exame definitivo na instrução processual.

Os elementos atualmente constantes dos autos demonstram que o procedimento administrativo não se resumiu a mera sucessão de atos formais. Essa circunstância, entretanto, não impede que o Poder Judiciário intervenha cautelarmente quando os próprios elementos constantes do procedimento revelam plausíveis indícios de comprometimento da imparcialidade do órgão processante e da regularidade do devido processo legal.

O controle jurisdicional do processo político-administrativo restringe-se, em regra, ao exame da legalidade do procedimento, sem incursão no mérito político da deliberação legislativa. A propósito, sobre a extensão desse controle jurisdicional, esta Corte Estadual assim decidiu:

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. CASSAÇÃO DE MANDATO DE VEREADOR. QUEBRA DE DECORO PARLAMENTAR. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE FORMAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de ação anulatória voltada à desconstituição de processo político-administrativo de cassação de mandato de Vereador por quebra de decoro, com condenação do autor ao pagamento de honorários e de multas por litigância de má-fé e por ato atentatório à dignidade da Justiça.

II. Questão em discussão:

2. Há sete questões em discussão: (i) saber se há nulidade da sentença por violação ao contraditório ( CPC, art. 10); (ii) saber se eleitor possui legitimidade para apresentar denúncia por quebra de decoro parlamentar no âmbito municipal; (iii) saber se houve vício na votação de recebimento da denúncia em razão de impedimento de Vereadores; (iv) saber se a composição da Comissão Processante observou a proporcionalidade partidária; (v) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas; (vi) saber se as manifestações objeto da cassação estão protegidas pela imunidade parlamentar material; e (vii) saber se a condenação por litigância de má-fé e por ato atentatório à dignidade da Justiça é cabível diante do ajuizamento sucessivo de demandas com idêntico objeto.

III. Razões de decidir:

[...]

4. A cassação de mandato parlamentar por quebra de decoro é ato de natureza política, inserido na competência exclusiva do Poder Legislativo (CF, art. 55, § 2º), cabendo ao Poder Judiciário apenas o controle de legalidade formal do procedimento, sem adentrar o mérito da deliberação.

[...]

6. O rol de impedimentos do art. 5º, I, do Decreto-Lei n. 201/1967 é taxativo e não admite interpretação extensiva, não se confundindo a condição de vítima dos fatos narrados com a figura do denunciante; ademais, a exclusão dos votos questionados não alteraria o resultado da deliberação, sendo aplicável o princípio pas de nullité sans grief diante da ausência de prejuízo concreto.

[...]

8. A garantia da ampla defesa não impõe a produção de toda prova requerida, mas a oportunidade efetiva de participação no processo, com fundamentação dos atos de indeferimento, requisitos observados no procedimento.

[...]

10. A dosimetria da sanção aplicada em processo político-disciplinar é questão afeta ao mérito da deliberação parlamentar, insuscetível de controle judicial salvo manifesta ilegalidade.

[...]

IV. Dispositivo e tese: 12. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A cassação de mandato parlamentar por quebra de decoro é ato político de competência exclusiva do Poder Legislativo, sujeito ao controle judicial restrito à legalidade formal do procedimento. 2. A Lei Orgânica Municipal, por força do art. 29, caput, da Constituição Federal, pode ampliar a legitimidade para a denúncia por quebra de decoro parlamentar, admitindo o eleitor como denunciante, sem ofensa ao princípio da simetria. 3. O rol de impedimentos previsto no art. 5º, I, do Decreto-Lei n. 201/1967 é taxativo e não comporta interpretação extensiva. 4. A nulidade de atos no processo político-administrativo de cassação depende da demonstração de prejuízo concreto à defesa. 5. A imunidade parlamentar material não alcança manifestações desvinculadas do exercício da função legislativa. 6. O ajuizamento sucessivo de demandas com idêntico objeto, mediante pedidos de desistência reiterados após indeferimento de medidas liminares, configura abuso do direito de petição e justifica a condenação por litigância de má-fé e por ato atentatório à dignidade da Justiça.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5º, XXXIV, a, e XXXV; 29, caput e VIII; 55, § 2º; e 58, § 1º; CPC, arts. 10; 77, IV; 80, V; e 85, § 11; Decreto-Lei 201/1967, art. 5º, I; Constituição Estadual, art. 31, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632.115, Rel. Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 29.9.2025; STF, SS 5.641 MC-Ref, Rel. Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 28.8.2023; STJ, AgInt no RMS 64 .197/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 19.10 .2021; STJ, RMS 19.809/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 17 .11.2009. (TJMT - Apelação Cível: 10096878420238110037, Relator: Des. Rodrigo Roberto Curvo, Data de Julgamento: 20/05/2026, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/05/2026).

Embora o referido julgado reafirme que o Poder Judiciário não pode substituir o juízo político do Poder Legislativo nem revisar a conveniência ou a oportunidade da sanção aplicada, também evidencia que o controle judicial permanece plenamente cabível quanto à legalidade do procedimento. É precisamente nessa perspectiva que se insere a hipótese dos autos, na qual não se pretende rediscutir o mérito político da cassação, mas verificar a existência de alegados vícios relacionados, repito, à observância do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da imparcialidade do procedimento sancionador.

Em tais circunstâncias, a manutenção imediata dos efeitos do Decreto Legislativo de cassação mostra-se apta a esvaziar a utilidade prática da própria ação anulatória, cuja finalidade consiste justamente em submeter ao controle jurisdicional a validade do Processo Político-Administrativo.

A concessão da tutela provisória ora examinada não importa substituição do juízo político reservado ao Poder Legislativo. Ao contrário, limita-se ao controle da legalidade do procedimento, especialmente quanto à observância do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da imparcialidade, exatamente nos limites delineados pelo Superior Tribunal de Justiça:

“O processo de cassação do mandato do Prefeito Municipal pela Câmara de Vereadores [...] é um processo de natureza eminentemente política, de modo que a análise pelo Poder Judiciário deve se restringir ao controle da legalidade do processo, em especial o respeito ao direito ao contraditório e à ampla defesa, sem se imiscuir nos aspectos políticos da decisão.” (STJ, RMS 61.855/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 26.5.2020, DJe 1º.6.2020).

O perigo de dano mostra-se evidente, porquanto a perda do mandato eletivo representa lesão de difícil reparação, diante da impossibilidade de restituição do tempo de exercício do cargo legitimamente conferido pelo voto popular.

De outro lado, a análise conjunta dos elementos documentais atualmente constantes dos autos revela, em sede de cognição sumária, probabilidade suficiente de procedência da ação anulatória, especialmente diante da plausibilidade das alegações relativas à imparcialidade da Comissão Processante, à cadeia de custódia da prova digital e à observância das garantias constitucionais do devido processo legal.

A circunstância de tais questões dependerem de exame exauriente na ação originária não impede o reconhecimento, nesta fase processual, da probabilidade do direito exigida pelo art. 300 do CPC, porquanto a tutela de urgência se funda em cognição sumária e não exige certeza acerca da nulidade do procedimento.

Presentes, portanto, os requisitos previstos no art. 300 do CPC, consubstanciados na probabilidade do direito e no perigo de dano, impõe-se a concessão da tutela provisória postulada.

Forte nessas razões, peço vênia à Eminente Relatora e ao Digno 1º Vogal para divergir, reconhecendo que a superveniência do Decreto Legislativo n. 009/2026 não configura inovação recursal nem acarreta supressão de instância, por constituir mero desdobramento do Processo Político-Administrativo n. 001/2026, cuja nulidade integral é discutida na ação originária.

Superado esse óbice processual, voto pelo
conhecimento e provimento do Agravo de Instrumento
, para conceder a tutela provisória de urgência e suspender o trâmite do Processo Político-Administrativo n. 001/2026, bem como os efeitos do Decreto Legislativo n. 009/2026, até que a Câmara Municipal regularize as circunstâncias atinentes aos vícios identificados no procedimento que culminou na cassação do Chefe do Poder Executivo Municipal de São José do Rio Claro.

É assim que voto.

V O T O (RATIFICADO)

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (1º VOGAL):

E. Câmara:

Na sessão de 23.6.2026, votei com a Relatora, Desa. Vandymara Zonolo, pelo desprovimento do agravo de instrumento. Peço vênia, todavia, para submeter a este Colegiado uma reflexão mais detida sobre o ponto central da controvérsia: a natureza jurídica do Decreto Legislativo n. 009/2026, que cassou o mandato do agravante após a decisão agravada, e a amplitude de sua cognição por esta Câmara.

Cumpre delimitar se o ato de cassação corporifica fato novo autônomo, imune ao crivo recursal sob pena de supressão de instância, ou se consubstancia mero desdobramento final do procedimento político-administrativo impugnado pelo agravante desde a petição inicial na origem.

A distinção tem consequência prática: se o decreto é objeto inteiramente novo, o Tribunal não pode examiná-lo sob qualquer ângulo, pois nenhuma instância o apreciou. Se é desdobramento do objeto originário, o art. 493 do CPC autoriza sua consideração, ainda que com as limitações que examinarei adiante.

Após cuidadosa análise, firmo convicção de que o decreto legislativo não é objeto alheio à lide recursal. O pedido de tutela de urgência formulado na ação originária tinha por finalidade declarada a suspensão do procedimento político-administrativo instaurado pela Câmara Municipal, visando à cassação do mandato do Agravante.

O processo de cassação é uno: compreende a instauração da comissão, a instrução, a deliberação e o ato legislativo final que formaliza a perda do mandato. Quem pede para suspender o processo pede, em sua substância, que os efeitos desse processo não se produzam, e o efeito mais grave é exatamente a cassação.

Nesse sentido, o Decreto Legislativo n. 009/2026 não surgiu à margem do que estava em discussão: ele é o resultado que o agravante buscava impedir ao requerer a tutela de urgência. O dano que a liminar visava obstar materializou-se na forma do decreto. Há, portanto, continuidade cognitiva entre o objeto do recurso e o ato superveniente, o que autoriza sua consideração nos termos do art. 493 do CPC.

Essa premissa, à qual chego em consonância com o raciocínio adotado pela Relatora ao rejeitar a preliminar de perda superveniente do objeto e de inovação recursal, é necessária para o exame subsequente. Admitida a continuidade, cumpre precisar, porém, o que essa continuidade cognitiva autoriza, e o que não autoriza.

O art. 493 do CPC consagra o princípio da consideração dos fatos supervenientes, segundo o qual, ocorrendo modificação do estado de fato ou de direito relevante para o julgamento, o juízo deve levá-la em consideração, de ofício ou a requerimento, ainda que isso importe reabertura do contraditório.

A aplicação do dispositivo em sede recursal, porém, não dilata indefinidamente o objeto cognitivo do Tribunal. O fato superveniente pode influenciar o julgamento de questões já submetidas ao órgão revisor, não cria, por si só, matéria de julgamento originária que nunca passou pelo crivo de instância alguma. O art. 493 pressupõe uma questão em julgamento e um fato que a atualiza, não uma questão nova que o fato inaugura.

É essa distinção que resolve o problema: a continuidade cognitiva entre o processo de cassação e o decreto legislativo permite que o Tribunal considere o decreto para aferir se os efeitos da lesão se agravaram, se o perigo de dano se consumou e se o interesse recursal persiste. O que não se autoriza é que o Tribunal examine, pela primeira vez e em caráter originário, os vícios intrínsecos do ato final de cassação, os específicos de quórum, a regularidade da votação nominal, o impedimento dos vereadores que participaram da sessão deliberativa, a suficiência das provas apuradas na fase final, porque esses elementos nunca foram submetidos ao juízo de primeiro grau e, portanto, nunca foram objeto de decisão passível de revisão.

O decreto legislativo é, simultaneamente, o desfecho do processo que o agravante impugna (o que justifica a continuidade cognitiva) e um ato jurídico autônomo, com pressupostos de validade próprios (o que veda sua análise intrínseca originária). Essa duplicidade de natureza explica por que a solução não é nem ignorar inteiramente o decreto nem o examinar em toda a sua extensão.

A supressão de instância configura-se quando o Tribunal examina, em sede recursal, questão que não foi anteriormente decidida pelo Juízo
a quo
, privando a parte da análise em primeiro grau e eliminando o duplo grau de jurisdição como garantia constitucional implícita (art. 5º, LV, CF).

No caso dos autos, a decisão agravada foi proferida em 22 de abril de 2026 e versou, exclusivamente, sobre o pedido de suspensão dos trabalhos da Comissão Processante n. 001/2026. O decreto legislativo que cassou o mandato do agravante sobreveio em momento posterior, sem que o juízo de origem tivesse qualquer oportunidade de se manifestar sobre sua validade.

Examinar, originariamente, a validade intrínseca desse decreto, avaliar se houve manipulação de provas na fase final, se os vereadores que votaram estavam impedidos, se o quórum qualificado foi atingido, se o rito do Decreto-Lei n. 201/1967 foi observado na deliberação plenária, implicaria conferir ao agravo de instrumento a função de sucedâneo de ação originária. Esta Câmara estaria proferindo, em última instância, decisão sobre matéria que nenhum juízo apreciou, sem a instrução probatória e o contraditório que o caso demanda.

A vedação à supressão de instância não é meramente formal. Ela protege a parte prejudicada de ter subtraída a oportunidade de ver a questão examinada por dois graus de jurisdição; protege a integridade do sistema recursal, que pressupõe revisão de decisões, não prolação de primeiras decisões; e assegura a formação adequada do contraditório e da prova, que a cognição sumária própria do agravo de instrumento não comporta.

Essa limitação, como apontou a Relatora, não encerra o acesso do agravante à tutela jurisdicional: a validade do Decreto Legislativo n. 009/2026 poderá e deverá ser apreciada na ação originária, onde será possível a adequada formação do contraditório, a instrução probatória pertinente e o pronunciamento inicial do juízo de primeiro grau, abrindo, então, a via recursal ordinária para revisão.

DO EXAME DA TUTELA DE URGÊNCIA NOS LIMITES DA DECISÃO AGRAVADA

Circunscrita a análise ao objeto efetivo da decisão agravada, o indeferimento da tutela de urgência voltada à suspensão dos trabalhos da Comissão Processante, não se verificam os pressupostos do art. 300 do CPC.

A probabilidade do direito demanda a apresentação de elementos concretos capazes de evidenciar, ainda que em sede de cognição não exauriente, a plausibilidade jurídica da pretensão e a razoável perspectiva de êxito da tese sustentada. Por sua natureza, as alegações do agravante de manipulação de provas digitais, participação de vereadores impedidos, descumprimento de normas regimentais e inobservância do rito constituem questões fáticas que dependem de dilação probatória e de instrução técnica aprofundada, incluindo eventual perícia sobre os documentos eletrônicos impugnados.

Os laudos e pareceres técnicos produzidos unilateralmente pelo agravante, sem submissão ao contraditório judicial, não têm aptidão, por si sós, para afastar a presunção relativa de legitimidade e veracidade que recobre os atos praticados pela Administração Pública e pelo Poder Legislativo municipal. Como é assentado na jurisprudência, essa presunção somente cede diante de prova robusta e inequívoca, colhida com as garantias do contraditório, ainda não produzida nos autos nesta fase processual.

Ressalte-se que o controle jurisdicional dos atos político-administrativos do Poder Legislativo municipal é plenamente admitido, limitado, porém, ao exame da legalidade procedimental, sendo vedada a interferência judicial no mérito da decisão política adotada pelos vereadores. A tutela de urgência, em caráter antecipado, não pode substituir essa instrução quando os vícios alegados demandam apuração que a cognição sumária não comporta.

Desse modo, a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência, nos estritos termos em que apreciada pela Relatora, é medida que se impõe.

Ante o exposto, acompanho o voto da Relatora para
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, com a rejeição das preliminares de perda superveniente do objeto e de inovação recursal, e o indeferimento do pedido de condenação por litigância de má-fé.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026